Tribunal: TJMT
Processo: 0002277-39.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002277-39.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO GABRIEL GUIZZO - CPF: 523.979.989-04 (APELADO), ADALTO LIMA DA SILVA - CPF: 228.228.602-20 (APELADO), JOBERTO ROSA DA SILVA DELGADO (APELADO), ROBERTSON RUAS BAGANHA (APELADO), LEONEL VIRGOLINO PACHECO (APELADO), JURACY CAMPOS DE AGUIAR (APELADO), ADRIANO CORREA DE LIMA SILVA (APELADO), ANDERSON BRANDÃO DA SILVA (APELADO), WILLIAN RIBEIRO PADUA (APELADO), PAULO LUCAS PINTO (APELADO), DEVANIL ALVES DA ROSA - CPF: 010.784.521-05 (APELADO), FLAVIO DIEGO MONTEIRO - CPF: 962.939.851-68 (APELADO), EFRAIM MONTEIRO SEGUNDO - CPF: 901.977.471-91 (APELADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 043.778.891-17 (VÍTIMA), ANTONIO VICENTE DE ARRUDA - CPF: 314.547.041-87 (VÍTIMA), CRISTIANE PEREIRA E CRUVINEL (VÍTIMA), SERGIO RODRIGUES PANATA - CPF: 213.393.330-15 (VÍTIMA), LAURI PAULO MALACARNE (VÍTIMA), VALDEVINO DE SOUZA SEGUNDO - CPF: 137.770.681-87 (VÍTIMA), JOAO GABRIEL GUIZZO - CPF: 523.979.989-04 (ASSISTENTE), DEVANIL ALVES DA ROSA - CPF: 010.784.521-05 (ASSISTENTE), ADALTO LIMA DA SILVA - CPF: 228.228.602-20 (ASSISTENTE), NUNES E ARRUDA LTDA - CNPJ: 02.452.800/0001-79 (VÍTIMA), LEIDINEIA KATIA BOSI registrado(a) civilmente como LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP).
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. DOLO DIRETO NÃO COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DOS AGENTES POLICIAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu os réus da acusação da prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal, por seis vezes), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). O órgão ministerial busca a reforma da decisão para condenar os apelados, sustentando que a autoria e a materialidade delitiva ficaram devidamente comprovadas pela localização de seis veículos, produtos de crime, em uma propriedade rural ligada a eles.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que os apelados tinham ciência inequívoca da origem ilícita dos veículos encontrados ocultos em sua propriedade rural, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. Razões de decidir:

3. Para a configuração do crime de receptação, é indispensável a comprovação do dolo direto, ou seja, a ciência inequívoca do agente sobre a origem criminosa da coisa. A mera apreensão do bem na posse do acusado, embora gere uma presunção relativa de responsabilidade, não é absoluta e não pode, por si só, fundamentar uma condenação, especialmente quando o acervo probatório se revela frágil e controvertido.

4. A prova acusatória é enfraquecida por uma contradição fundamental entre os depoimentos dos agentes estatais: enquanto um policial militar afirmou em juízo que era "certamente" possível visualizar os veículos a partir da sede da
fazenda,
um investigador de polícia civil que também esteve no local declarou que "não dava de ver por causa da mata". Essa divergência lança dúvida intransponível sobre a ciência dos apelados a respeito da ocultação dos bens.

5. A tese defensiva de desconhecimento é corroborada por depoimentos de testemunhas e de uma das vítimas, que descreveram o local da apreensão como uma área de mata fechada, de difícil visualização e com acesso independente da sede da propriedade. Ademais, a constatação de que a cerca foi rompida e a porteira forçada indica uma ação clandestina de terceiros, sem o consentimento dos proprietários.

6. Diante da fragilidade e da não harmonização das provas, que não permitem afastar a dúvida razoável sobre o dolo dos agentes, a manutenção da absolvição é a medida que se impõe, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
e à regra de que a condenação criminal exige um juízo de certeza.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. Para a configuração do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), é imprescindível a comprovação do dolo direto, consistente na ciência inequívoca do agente sobre a origem criminosa do bem, não bastando para a condenação a mera localização do objeto em sua posse quando o conjunto probatório é frágil e controvertido."

"2. A existência de contradições relevantes nos depoimentos dos agentes policiais, especialmente sobre a visibilidade dos bens subtraídos a partir da sede da propriedade, enfraquece a tese acusatória e instaura dúvida razoável, a qual deve ser resolvida em favor dos réus."

"3. A condenação criminal exige um juízo de certeza, amparado por provas seguras e concludentes; havendo dúvida substancial sobre a autoria delitiva e o elemento subjetivo do tipo, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP)."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 180,
caput
. Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp n. 1.253.537/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01.09.2011.

TJMT, NU 0000338-97.2018.8.11.0086, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 22.04.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/
MT,
que absolveu os réus
EFRAIM MONTEIRO SEGUNDO
e
FLAVIO DIEGO MONTEIRO
da acusação da prática do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal (por seis vezes), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por fragilidade probatória.

Em suas razões recursais, o Ministério Público (Apelante)
requesta a condenação
, argumentando a suficiência probatória. Sustenta que a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas, uma vez que, durante diligências policiais, foram encontrados seis veículos produtos de crime em uma propriedade rural ligada aos apelados, além de peças e vestígios de desmonte próximo à casa sede, o que demonstraria o conhecimento e a participação dos réus no crime de receptação.

Pede, ao final, a condenação de Efraim Monteiro Segundo e Flávio Diego Monteiro nos termos da denúncia.

Em
contrarrazõe
s, a
Defesa
de Efraim Monteiro Segundo e Flavio Diego Monteiro (Apelados) pediu o
desprovimento
do recurso do Ministério Público. Alega que os veículos foram localizados em uma área de mata de difícil acesso e sem visibilidade da sede da fazenda, e que o acesso ao local se deu por uma estrada diversa (MT-452) e com a porteira arrombada, não passando pela propriedade dos réus (Sítio São José, com acesso pela MT-050).

Sustenta, ainda, que a área onde os veículos foram encontrados pertence à irmã dos acusados e não a eles. Subsidiariamente, requer a absolvição em relação a dois dos veículos por ausência de materialidade delitiva.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento
do recurso interposto pelo
"Parquet"
(id. 274018888).

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 02 de setembro de 2018, por volta das 12h30min, na propriedade rural dos acusados, situada à margem da Rodovia MT-452, após a comunidade Figueiral, no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, os denunciados EFRAIM e FLAVIO receberam/ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisas alheias móveis, consistentes em 05 (cinco) caminhões e (01) caminhonete, avaliados em R$ 449.175,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil e cento e setenta e cinco reais) sabendo que se tratavam de produtos de crime, em desfavor das empresas vitimadas Casa Nova de Madeiras e Materiais para Construção, Nunes e Arruda Ltda
Epp
,
Nelsa
Bet
Malacarne
e Cia Ltda ME, Sergio Rodrigues
Panata
ME, e Cristiane Pereira e Cruvinel e Valdevino de Souza Segundo.

Segundo restou apurado, no dia 02/09/2018, por volta das 12h30min, uma guarnição da polícia Militar recebeu informações de que um veículo caminhão Mercedes, cor branca, placa NJN4314 tinha sido roubado e possuía rastreador.

Diante disso, os policiais descolaram-se até a localização indicada pelo rastreador, onde os denunciados EFRAIM e FLAVIO recebiam e ocultavam os veículos produtos de crimes, qual seja, na zona rural pela Rodovia MT-452, após a comunidade do Figueiral, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Ato contínuo, no local, foi localizado o caminhão de placa NJN4314, de propriedade da empresa vitimada Nunes e Arruda Ltda
Epp
, que era produto de furto ocorrido na madrugada do dia 02/09/2018, aproximadamente às 03h00, conforme registro do B.O 1925/2018 à fl.38 do IP.

Continuadas as buscas pelos militares, lograram êxito em localizar mais 05 (cinco) automóveis, quais sejam, 01 (um) caminhão VW/Delivery, cor branca, placa NUF-3701 subtraído da vítima Cristiane Pereira e Cruvinel, 01(um) caminhão Mercedes Benz, modelo 2426, cor vermelha, placa OBJ-5140 subtraído da vítima Sergio Rodrigues
Panata
Me, 01 (um) caminhão Mercedes Benz, modelo 1620, cor branca, caçamba e placa GYS-4255 subtraído da vítima Valdevino de Souza Segundo, 01 (uma) caminhonete Ford/F1000, cor marrom, placa BKV-0609 subtraído da vítima
Nelsa
Bet
Malacarne
e Cia Ltda, 01(um) caminhão WW/Delivery, cor branca, placa NPL-9809 subtraído da vítima Casa Nova com Madeiras e Materiais para Construção Ltda.
..”

(id.
268182834
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença
absolvendo os réus, Efraim Monteiro Segundo
e
Flávio Diego Monteiro,
da imputação pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
capu
t
, por seis vezes, do Código Penal
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender não haver nos autos provas suficientes para a condenação.

O Ministério Público, irresignado com a decisão absolutória, interpôs recurso de apelação, requerendo a condenação do apelado, sustentando que há nos autos elementos probatórios seguros da autoria e materialidade do delito imputado.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id. 268182843 - Pág. 1), termo de depoimento IPC Leonel (id.
268182843
- Pág. 5/9), termo de depoimento IPC Juracy (id.
268182843
- Pág. 11/15), termo de depoimento IPC Jocimar (id.
268182843
- Pág. 17), boletim de ocorrência (id.
268182843
- Pág. 57/59), auto de exibição (id.
268182848
- Pág. 1), boletim de ocorrência (id.
268182848
- Pág. 3/6), boletim de ocorrência (id.
268182848
- Pág. 7/9), boletim de ocorrência (id.
268182848
- Pág. 11), boletim de ocorrência (id.
268182848
- Pág. 13), boletim de ocorrência (id.
268182848
- Pág. 15), extrato dados de veículo (id.
268182848
- Pág. 17/19), termo de apreensão (id.
268182848
- Pág. 21), imagens (id.
268182848
- Pág. 25/37), boletim de ocorrência (id.
268182848
- Pág. 39), comunicação de prisão em flagrante (id.
268182848
- Pág. 43/53), boletim de ocorrência (id.
268183751
- Pág. 11/13), boletim de ocorrência (id.
268183751
- Pág. 15/19), relatório de investigação (id.
268183751
- Pág. 23/25), auto de exibição (id.
268183751
- Pág. 35), extrato de veículo (id.
268183751
- Pág. 37), boletim de ocorrência (id.
268183751
- Pág. 39), boletim de ocorrência (id.
268183751
- Pág. 43/45), boletim de ocorrência (id.
268183751
- Pág. 47/49), boletim de ocorrência (id.
268183751
- Pág. 53/59), auto de exibição (id.
268183759
- Pág. 5), extrato dados do veículo (id.
268183759
- Pág. 7), auto de avaliação indireta (id.
268183764
- Pág. 9), extrato de veículo (id.
268183764
- Pág. 11/22), tabela Fipe e pesquisas de preços dos veículos (id.
268183764
- Pág. 23/34), termo de reconhecimento de objeto (id.
268183769
- Pág. 19/21), termo de depoimento PM Adriano (id.
268183769
- Pág. 49/51), termo de depoimento PM Anderson (id.
268183769
- Pág. 53/55), boletim de ocorrência (id.
268183779
- Pág. 5/7), registros de ocorrências relacionadas aos veículos (id.
268183779
- Pág. 11/25)
.

A
autoria
, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória.

O Ministério Público recorre da sentença absolutória, sustentando que o conjunto probatório é robusto para demonstrar que os apelados, EFRAIN MONTEIRO SEGUNDO e FLAVIO DIEGO MONTEIRO, tinham plena ciência da ocultação de seis veículos de origem ilícita em sua propriedade rural, devendo ser condenados pelo crime de receptação.

O apelo, contudo, não merece provimento. Para a configuração do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, é indispensável a comprovação do dolo direto, ou seja, a ciência inequívoca do agente acerca da origem criminosa da coisa.

A materialidade dos crimes antecedentes e a localização dos bens na vasta propriedade rural da família Monteiro são fatos incontroversos.
A controvérsia reside, fundamentalmente, na ciência dos apelados sobre a presença e a origem ilícita desses veículos.

Embora a jurisprudência admita que tal elemento subjetivo seja aferido a partir das circunstâncias fáticas do caso e que a apreensão do bem na posse do acusado gere uma presunção relativa de responsabilidade, invertendo o ônus da prova, tal presunção não é absoluta e não pode, por si só, fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando o acervo probatório se revela frágil e c
laudicante
.

O sistema processual penal pátrio é regido pelo princípio da presunção de inocência, do qual decorre a regra do
in dubio pro reo
. A condenação criminal exige um juízo de certeza, amparado em provas seguras e concludentes, que afastem qualquer dúvida razoável sobre a autoria e o dolo do agente. Se a prova produzida pela acusação não for capaz de gerar essa certeza, a absolvição é medida que se impõe.

A análise detida dos elementos coligidos durante a instrução processual revela um cenário de incerteza que ampara a decisão absolutória proferida em primeira instância.

Interrogado na fase inquisitiva, o
réu Efraim Monteiro Segundo
narrou que estava com seu irmão no curral da propriedade quando foi abordado por policiais civis, que o questionaram sobre veículos roubados encontrados nas proximidades
no dia anterior
pela Polícia Militar.

Afirmou que “
não tinha conhecimento de que ali próximo havia encontrado alguns veículos na região
” e acompanhou os agentes até o local, onde presenciou um caminhão que soube ser produto de crime. Esclareceu que a área onde o veículo foi achado é de propriedade de sua família, mas encontra-se em fase de desmembramento de herança entre seis irmãos,
estando o local específico
“
abandonada não tendo nenhum tipo de criação e nem sede, sendo completamente dividida através de cerca
”.

Acrescentou que sua propriedade, denominada Sítio São José, é documentada, e que no domingo anterior esteve no local com sua esposa, mas “
não veio a perceber nenhum movimento estranho, ou perceber movimento da
Polícia
Militar no local
”.

Por sua vez, o
corréu Flavio Diego Monteiro
, também na delegacia, declarou que fora ao sítio de seu irmão Efraim para ajudá-lo com umas vacas
recém-paridas
quando os policiais chegaram. Alegou que “
nem o interrogando, nem EFRAIM sabiam que o referido caminhão estava lá
” e que só viu o veículo quando acompanhou os policiais até a mata.

Informou que a propriedade total tem cerca de 550 hectares e, embora não haja divisão formal documentada, “
onde foi localizado e mais ou menos no ‘terreno’ do MARCOS AURELIO MONTEIRO e da GEISIANE LAURA MONTEIRO, irmãos do interrogando
”. Negou conhecimento sobre os demais veículos e placas encontrados, aduzindo que “
não tinha ido no
sítio
há mais de 30 dias
”.

As vítimas
, ouvidas em juízo, detalharam as circunstâncias da subtração de seus bens e a posterior recuperação, sem, contudo, imputar qualquer conduta aos apelados, a quem sequer conheciam.

Alexandre dos Santos
, representante da empresa Casa Nova, relatou que foi vítima do furto de dois veículos, sendo que um deles foi recuperado “
sem a carroceria, sem algumas peças, todo descaracterizado
”. Soube apenas que a localização se deu “
próximo ao Livramento
” e negou conhecer os acusados.

Antônio Vicente de Arruda
, da empresa Moinho Materiais para Construção, narrou que o caminhão de sua propriedade, dotado de rastreador, foi furtado de um depósito e
localizado horas depois
. Explicou que acionou a segurança, que por sua vez comunicou a polícia, mas
ele, pessoalmente, “não foi
ao local
”. O veículo foi recuperado com a falta da “
tampa traseira da carroceria
”. Assim como a vítima anterior, declarou não conhecer os réus Efraim e Flávio.

A vítima

Lauri
Paulo
Malacarne
teve sua caminhonete Ford F-1000
furtada de madrugada
e, por meio do rastreador, localizou-a no mesmo dia. A polícia foi acionada e encontrou o bem “
na beira de uma cerca de um sítio, de uma fazenda, né? E um monte mais
de
carro junto
”. Ao comparecer ao local para reaver seu veículo, descreveu que ele estava “
fora da fazenda, da cerca para fora, que é um é um capão, é uma reserva de mato do rio e eles escondem ali, naquele mato
”
.

Indagado se do ponto onde o carro estava era possível avistar alguma propriedade, respondeu:
“
Não

era um matinho, era um mato alto, né
”
. Confirmou ter ido ao local à noite e, mesmo assim, não viu “
nenhuma luz longe assim
”.

As testemunhas de defesa, vizinhas da propriedade
, corroboraram a tese de que o local de ocultação dos veículos era de difícil visualização e possuía acesso independente da sede da fazenda.

A testemunha
João Gabriel
Guizzo
estimou a distância entre a sede e o local onde os caminhões foram achados em “
uns dois quilômetros eu acho
”, numa região “
de mata, cerrado
”. Afirmou categoricamente que da sede
“
não, não dá
pra
ver esse local aí, não
”
.

Adalto Lima da Silva
, outro vizinho, reforçou que da sede do Sr. Efraim não era possível ver o local da apreensão “
por causa da mata, né
”.

Armando Ferreira Bonfim
, que elaborou um laudo técnico para a defesa, foi enfático ao declarar que entre a casa sede e o local apontado dos caminhões “
Não tem visualização nenhuma e o acesso é bem ruim
”.

O ponto fulcral da controvérsia reside na
claudicante
divergência entre os depoimentos dos próprios agentes estatais. O Policial Militar
Adriano Correa de Lima Silva
, em juízo, ao ser questionado se da sede
da fazenda
era possível visualizar os veículos, respondeu:
“
Certamente, certamente. (...) Próximo, próximo
”
.

Essa assertiva, que constitui o principal pilar da acusação, é diretamente confrontada pelo testemunho do
Investigador de Polícia Civil Leonel Virgolino Pacheco
.

O
IPC Leonel
, que esteve no local no dia seguinte, narrou ter encontrado um caminhão atolado e que
“
no local do caminhão até a sede da fazenda não tinha 1500m
”
, mas, ao ser indagado se deste ponto se via a sede, respondeu que
“
Não dava de ver por causa da mata, né?
”
.

Essa contradição essencial entre os depoimentos dos agentes públicos sobre a visibilidade dos bens a partir da sede lança uma dúvida intransponível sobre a possibilidade de os apelados terem tido ciência da ocultação dos veículos.

Some-se a isso o fato de o próprio
Policial Militar

Adriano
ter relatado que, para adentrar ao local,
percebeu que a
cerca
“
havia sido rompida
” e a porteira estava “
quebrada
”, “
forçada
”, apenas “
encostada
”
,
indicando uma entrada clandestina e violenta
, compatível com a ação de terceiros sem autorização dos proprietários.

O policial militar
Anderson Brandão da Silva
, por sua vez, pouco acrescentou, declarando em juízo recordar-se “
bem pouco dessa situação
” e preferiu “
ratificar o boletim de ocorrência
”.

Ademais, a tese acusatória de que a localização de uma carroceria perto da sede seria prova cabal do dolo não se sustenta.

O IPC Leonel esclareceu que, próximo à sede, havia “
Tampas de carroceria de caminhão
”, mas não um local de desmanche com múltiplas peças.

Embora suspeito, tal fato isolado é insuficiente para provar que os apelados
sabiam da existência de
seis veículos ocultos a mais de um quilômetro de distância, em meio a uma mata fechada, cujo acesso se deu por outra rodovia (MT-452) e com arrombamento de porteira
.

Imperioso salientar que
os veículos foram furtados
no dia anterior ao flagrante, logo, com pouco
lapso
temporal
, bem como
, considerando a
vasta extensão da propriedade, com cerca de

600 hectares
e em processo de divisão entre herdeiros, torna ainda mais plausível a versão de desconhecimento, não sendo razoável exigir uma vigilância onipresente sobre área tão ampla e de topografia acidentada.

Portanto, o que se extrai dos autos é um conjunto de indícios não harmonizados.
De um lado, a localização dos bens na propriedade d
a família
; de outro, uma série
de
contraindí
cios
robustos, como a ausência de visibilidade confirmada por um policial civil e por uma das vítimas, o acesso por via diversa da usual, os sinais de arrombamento, a extensão da área e, principalmente, a gritante contradição no seio da prova testemunhal acusatória.

O direito penal exige certeza para condenação, não sendo admissível a imposição de pena com base em meras conjecturas e suposições.

Assim, diante da fragilidade das provas e da inexistência de elementos que confirmem, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade d
a

receptaçã
o, a
manutenção da
absolvição d
os
apelante
s
é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que
:
"a prova idônea para arrimar sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, de modo que se mostra impossível invocar para a condenação, somente elementos colhidos no inquérito, se estes não forem confirmados durante o curso da instrução criminal. 2. Não existindo, nos autos, prova judicializada suficiente para a condenação, nos termos do que reza o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do recorrente. (...) (STJ - REsp: 1253537 SC 2011/0055972-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 01/09/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2011).

A exigência de um “
standard”
de provas para a condenação é instrumento de garantia da presunção de inocência, que não se configura por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova; além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que a arrefeça ou a desminta, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigida para a condenação, que espanque a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório.”
(N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021).

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Com tais considerações, impõe-se a incidência do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
, com o consequente resultado absolutório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho

a sentença absolutória, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025